Tribunal: TCU
Processo: 023.426/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7638/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.426/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Assis de Andrade Cruz (XXX.314.416-XX); Bruno Clarkson Mattos (XXX.844.367-XX); Davi da Silva Barbirato (XXX.549.297-XX); Hugo Semitela de Alvarenga (XXX.347.877-XX); Igor Linhares Bezerra de Oliveira (XXX.905.317-XX); Isabela Garcia Pedrosa da Cruz Vieira (XXX.324.797-XX); Joyce Louback Lourenco (XXX.247.226-XX); Julia Silva de Queiroz Lourenco Vaz (XXX.782.927-XX); Juliana Barbosa Cardoso (XXX.218.588-XX); Rafael Gomes de Almeida (XXX.540.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.